Tribunal: STF
Processo: CJ 6093
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-03
Data de publicação: 1977-11-03

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. - AÇÃO ACIDENTARIA.
PEDIDO QUE SERIA ESTRANHO A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUSCITADO. -
INADMISSIBILIDADE DE SER DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA
QUE SE ENTENDEU COMPETENTE PARA APRECIAR ESSE PEDIDO, SEM PREJUIZO
DE EXAMINAR, O TRIBUNAL SUSCITADO, A AÇÃO ACIDENTARIA. - CONFLITO
PROCEDENTE. - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUSCITADO.